Tribunal: TJES
Processo: 0007604-44.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007604-44.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORAYA IZIDORO MENDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0007604-44.2019.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO/RECORRENTE:
SORAYA IZIDORO MENDES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
HELIMAR PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA, A NULIDADE DO CONTRATO E A NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. RECURSO DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE JÁ RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. ARE 709.212/DF. TEMA Nº 608 DO STF. PARA OS DEPÓSITOS REALIZADOS ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA, CONSIDERAR-SE-Á O PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE EXAURIR PRIMEIRO. APLICÁVEL NO CASO O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DOS DIREITOS DA REQUERENTE. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
SORAYA IZIDORO MENDES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que foi nomeada por designação temporária em períodos sucessivos entre 2005 a 2012. No entanto, durante esse período, o ente requerido não efetuou os depósitos em sua conta vinculada de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Dessa forma, pede a nulidade do contrato de trabalho e a condenação ao pagamento das parcelas indenizatórias referentes ao FGTS.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO, EM PARTE, PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, DECLARO A NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES e CONDENO o ente requerido,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a realizar em favor da autora,
SORAYA IZIDORO MENDES
, DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA referente aos valores devidos a título de FGTS, em virtude da declarada nulidade dos Contratos Temporários objeto da presente demanda, devendo a condenação ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária desde a data dos respectivos pagamentos/depósitos não efetuados, aplicando-se a Taxa Referencial (TR), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Irresignados com a sentença proferida em fls. 34/49 do processo físico (
https://drive.google.com/drive/folders/1eDIwcQFaqtN1QhJ126uf_rKYT8wpXWsl
), ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A parte requerente argumenta pela necessidade de reconhecimento da prescrição trintenária para o caso em tela, em detrimento da prescrição quinquenal. Por outro lado, a parte requerida argumenta pela incidência da prescrição quinquenal e pela não aplicabilidade do ARE 709.212/DF no presente caso, e, subsidiariamente, pela correta modulação dos efeitos do referido julgamento e pela correta forma de pagamento judicial dos débitos da fazenda pública, nos moldes do art. 100 da CRFB/88.

É o relatório.

VOTO

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente SORAYA IZIDORO MENDES, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC. No entanto,
NÃO CONHEÇO
de seu recurso, posto que, reconhecida a prescrição trintenária pela sentença de piso, as alegações expostas nas razões do recurso são idênticas ao disposto na decisão proferida, ausente qualquer embate ao conteúdo da sentença vergastada, inexistindo, portanto, interesse recursal.

Conheço do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

A discussão principal das razões recursais cinge-se na aplicação da prescrição trintenal ou quinquenal, argumentando pela aplicação ou não da tese firmada no julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ao presente caso.

Nesse sentido, é notório que o ARE nº 709.212/DF é aplicável ao caso, conforme argumentou a sentença. No entanto, a sua interpretação foi dada de forma equivocada pelo juízo sentenciante, uma vez que desconsiderou a modulação de efeitos imposta na decisão.

De acordo com entendimento pacífico do STF, no que tange à prescrição, para as ações que objetivam requerer a restituição de parcelas não pagas de depósitos do FGTS propostas após a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), mas se tratando de créditos referente a depósitos que deveriam ser realizados antes do julgamento,
a prescrição poderá ser trintenária, a contar a partir da data em que deveria ter sido realizado o depósito, ou quinquenal, a contar a partir da data do julgamento do ARE nº 709.212/DF, a depender de qual prazo se exaurir primeiro
.

Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. FGTS. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.
Na data do julgamento do ARE 709.212- RG, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional, alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Aplicação da prescrição quinquenal
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 1198362 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) (g.n.)

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO ARE 709.212 (TEMA 608). INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma)
. Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (Rcl 57883 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.
O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 2. No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do referido paradigma), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. 3. No caso concreto, a autora foi contratada em fevereiro de 2007, sendo desligada em dezembro de 2016, após o julgamento do referido paradigma de repercussão geral (13/11/2014). Assim, correta a aplicação do prazo quinquenal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1417694 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

Sendo assim, considerando que a recorrida fora desligada no ano de 2012, anteriormente ao julgamento paradigma (13/11/2014), têm-se que deve ser considerado o prazo que atingir seu fim primeiro, o trintenário, a partir de cada pagamento, ou o quinquenal, a partir de 13/11/2014, com limite na data de 13/11/2019.

Desta forma, caso seja calculado o prazo trintenário, considerando que a recorrida foi desligada em 2012, sua pretensão somente iria prescrever no ano de 2042. No entanto, considerado o prazo quinquenal, tomando como referência a data do julgamento, a pretensão autoral prescreve no dia 13/11/2019. Considerando que, conforme entendimento do STF acerca do Tema Repetitivo nº 608, deve ser considerado apenas o prazo que atingir seu fim primeiro, deve, então, ser utilizado, neste caso em comento, a prescrição quinquenal.

Portanto, analisando o caso concreto, considerando que a ação foi ajuizada em 01/04/2019, ficam prescritos os direitos referentes aos depósitos anteriores a 01/04/2014, ou seja, de todos os depósitos devidos à parte recorrida, devendo, portanto, haver a reforma da sentença para que se reconheça a prescrição integral do direito da recorrida e, consequentemente, a inexistência do direito ao depósito do FGTS.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela recorrente SORAYA IZIDORO MENDES. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Ademais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
RECONHECER a prescrição
dos direitos da recorrida SORAYA IZIDORO MENDES.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)